Tribunal: TJSP
Processo: 0001814-38.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do delito - Manutenção da condenação – Penas escorreitamente fixadas, estabelecido o regime aberto para cumprimento da corporal – Penas substitutivas não recomendáveis à espécie, eis que, ainda que

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do delito - Manutenção da condenação – Penas escorreitamente fixadas, estabelecido o regime aberto para cumprimento da corporal – Penas substitutivas não recomendáveis à espécie, eis que, ainda que tecnicamente primário, o acusado foi posteriormente condenado pela prática de crime de tráfico de drogas - Recurso desprovido (voto no 41928).